Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0748835-69.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: A. D. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: M. A. F. L. IMPETRADO: D. P. D. I. D. P. D. S. D. D. F. I., S. D. E. D. E. D. D. F., D. F. DECISÃO 1. ALICE DA FONSECA LOPES impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal que, não a incluíram em lista de pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores. 2. Relata que possui crédito de exercícios anteriores referente a pensão conforme documento REG GEPA 017016-2016 – Anexo I e tenta receber esse crédito pela via administrativa, sem êxito. Postula: “[...] c) a concessão de medida liminar para suspensão do pagamento a título Créditos de Exercícios Findos a ser realizado pela SEEDF com recursos oriundos do IPREV-DF, nos termos do processo SEI no 00413.00003444/2024- 85, até a inclusão da IMPETRANTE na lista de beneficiários constante do respectivo processo administrativo, sob o risco de a IMPETRANTE ter o seu direito de recebimento postergado para data incerta e não sabida, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei 12.016/09; d) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com base no arts. 98 e 99, parágrafo 4o do CPC; e) a condenação da Administração Pública para o pagamento do valor corrigido e atualizado, conforme consta no processo SEI 00413- 00002345/2023-03, que, à época de outubro de 1998, era de R$ 40.076,95 (quarenta mil reais e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), já reconhecido pela SEEDF e pelo IPREV-DF; f) a prioridade na tramitação deste feito, em virtude da idade extremamente avançada da IMPETRANTE, a qual está totalmente amparada pelo artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa. [...]” 3. A liminar foi indeferida (id. 66421694). 4. A autoridade coatora prestou informações (id. 67580067). 5. Intimada sobre a eventual perda superveniente do interesse processual (id. 68047833), a impetrante juntou aos autos petição (id. 568131016) desistindo da impetração e postulando a intimação do polo passivo para manifestação. 6. Desnecessária a intimação da autoridade coatora, uma vez que a desistência do mandado de segurança independe de concordância da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, conforme Tema 530/STF. Confira-se: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” 7. Isso posto, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos e denego a segurança, art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. 8. Sem custas, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 66421694, pág. 3). 9. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora